Tribunal: TJSP
Processo: 2049289-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RETIFICAÇÃO DE ÁREA– INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – APÓS A CITAÇÃO DOS RÉUS, APENAS COM A CONCORDÂNCIA DESSES É QUE A INICIAL PODE SER ALTERADA – ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE QUE SE OPERA A PARTIR DO CUMPRIMENTO DO ATO CITATÓRIO - INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 329, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RETIFICAÇÃO DE ÁREA– INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – APÓS A CITAÇÃO DOS RÉUS, APENAS COM A CONCORDÂNCIA DESSES É QUE A INICIAL PODE SER ALTERADA – ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE QUE SE OPERA A PARTIR DO CUMPRIMENTO DO ATO CITATÓRIO - INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 329, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AGRAVANTES, NO ENTANTO, QUE NÃO APRESENTARAM OPOSIÇÃO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE INCLUSÃO DOS PROPRIETÁRIOS REGISTRÁRIOS, DEVENDO SER MANTIDA TAL DETERMINAÇÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.